Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Reparação cível. Acidente de trânsito. Colisão. Presunção relativa de culpa do abalroador. Afastamento. Manobras imprudentes do veículo à frente. Mudanças imotivadas de faixa e frenagens bruscas. Responsabilidade afastada. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou empresa concessionária de transporte coletivo de passageiros ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite afastar a presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide por trás de outro.
III – Razões de decidir
3. Do exame do vídeo das câmeras de segurança do ônibus, o automóvel à frente vinha realizando manobras desnecessárias de mudança de faixa, postando-se à frente do ônibus e freando bruscamente.
4. Embora a colisão tenha acontecido logo antes de um quebra-molas, o que poderia justificar a frenagem, não se encontra motivo plausível para que o automóvel tivesse mudado da faixa da esquerda para a da direita logo antes, repentinamente, obrigando o ônibus a frear de modo mais brusco do que o necessário para simplesmente transpor o quebra-molas.
5. A presunção de culpa do condutor do veículo que colide por trás de outro é relativa e pode ser afastada por meio de prova convincente quanto à culpa do condutor do veículo que freia à frente, como se verifica no caso.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740085-22.2017.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/9/20.